Tribunal: TJMT
Processo: 1030159-54.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030159-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARY PADILHA DA SILVA - CPF: 377.929.891-00 (RECORRENTE), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DE ACORDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PELO AUTOR – AUSENCIA DE JUSTICATIVA PARA QUEBRA DO PACTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que exista o dever de indenizar é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências morais sofridas pelo ofendido, revelando-se imprescindível que este comprove a repercussão causada a sua esfera moral.

Ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços bancários diante do cancelamento unilateral do acordo firmado entre as partes, mesmo após o pagamento da primeira parcela e mantendo o nome da autora nos cadastros de inadimplência.

A conduta da instituição financeira certamente causou inúmeros transtornos a autora, que ultrapassam os meros dissabores vivenciados no cotidiano, causando constrangimento e perturbação de ordem moral ao não poder solucionar as referidas pendências.

Valor da indenização pelos danos morais fixados em consonância a razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

MARY PADILHA DA SILVA recorre da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação obrigatória de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais.

A Recorrente aviou o recurso postulando pela reforma parcial da sentença postulando pela condenação do Recorrido em danos morais, tendo em vista que mesmo depois de efetuado o pagamento da primeira parcela do acordo seu nome permaneceu negativado.

O Recorrido pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos Mary Padilha da Silva ajuizou a ação de obrigação de fazer sob o argumento que possuía um débito com o Recorrido, o qual lhe ofereceu uma renegociação que foi aceita.

Relata que efetuou o pagamento da entrada e, após, tentar fazer o restante dos pagamentos descobriu que o referido acordo havia sido cancelado sem justificativas, sendo que procurou representante do banco por diversos canais e não lhe deram explicação plausível e seu nome permaneceu negativo.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a validade do acordo, indeferindo, no entanto a indenização por danos morais.

Pois bem.

Da análise dos autos, concluo que a irresignação da Recorrente não merece prosperar.

Isso porque, embora comprovada a renegociação da dívida com o pagamento da primeira parcela o banco, cancelou o acordo de forma unilateral e sem qualquer fundamentação plausível.

Inclusive ao contestar a ação o Recorrido nada discorreu a esse respeito, tratando de situação totalmente diversa àquela discutida no processo.

Na espécie, ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços bancários diante do cancelamento unilateral do acordo, o que ensejou a manutenção do nome da Recorrente nos cadastros de inadimplentes.

Ademais, conforme consta dos autos, a Recorrente continuou a receber ligações da assessoria de cobrança do banco, bem como SMS com a mesma finalidade e, mesmo após, procurar a agência bancária do Recorrido não foi dada uma solução para o seu caso.

Portanto, a existência de dano moral no caso é evidente e caracteriza-se como dano
in re ipsa
, posto que decorre do próprio fato ofensivo, dispensando larga investigação probatória.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“
Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Assim, considerando a responsabilidade do Recorrido frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, uma vez que tal quantia atende às peculiaridades do caso em análise, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao marco inicial para incidência dos juros, este deverá incidir desde a data da citação. Já a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar em parte a sentença recorrida e acolher o pedido de indenização por danos morais, nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023